Tribunal: TJMT
Processo: 1006427-62.2024.8.11.0037
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006427-62.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TRANSVALEN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.167.827/0001-18 (APELADO), WITOR HUGO DANTAS - CPF: 017.679.701-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RÉU PRESO REVEL - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - NULIDADE ABSOLUTA - SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança, que condenou, solidariamente, TRANSVALEN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA e Witor Hugo Dantas ao pagamento de R$ 507.946,61, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a citação. Em sede preliminar, o apelante alegou nulidade absoluta do processo, por ausência de nomeação de curador especial ao réu Witor Hugo Dantas, que se encontrava preso e foi declarado revel. No mérito, defendeu a aplicação dos encargos convencionados na Cédula de Crédito Bancário para atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de nomeação de curador especial ao réu preso e revel acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes; (ii) estabelecer se a atualização do débito deve observar os encargos previstos na Cédula de Crédito Bancário ou os parâmetros fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O artigo 72, II, do CPC, impõe ao juiz o dever de nomear curador especial ao réu preso que não apresenta defesa, sendo revel, configurando-se como norma de ordem pública cuja inobservância resulta em nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

4 - Constatado nos autos que o réu Witor Hugo Dantas foi citado pessoalmente enquanto preso, não apresentou contestação e foi declarado revel, era imprescindível a nomeação de curador especial antes do prosseguimento do feito.

5 - A omissão judicial quanto à nomeação do curador especial vicia o processo de forma insanável, impondo a anulação da sentença e dos atos posteriores à decretação da revelia.

6 - Precedentes do TJMT e do TRF-3 confirmam a nulidade absoluta nesses casos, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de nomeação de curador especial ao réu preso e revel acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, nos termos do art. 72, II, do CPC.

2 - A decretação de revelia de réu preso sem a designação de curador especial impede o prosseguimento válido do feito e impõe a anulação da sentença.

3 – Recurso provido para acolher a preliminar de nulidade absoluta e, por conseguinte, anular a sentença e todos os atos processuais praticados após o decurso do prazo para apresentação de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Cobrança no 1006427-62.2024.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
TRANSVALEN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
e
WITOR HUGO DANTAS
, julgou procedente o pedido inicial.

A sentença condenou os réus, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 507.946,61 (quinhentos e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), estabelecendo que sobre este valor deveria incidir "juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação".

Em suas razões recursais (id. 321409420), o banco apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo desde a citação, em razão da ausência de nomeação de curador especial ao réu Witor Hugo Dantas, que se encontrava preso e foi declarado revel.

No mérito, defende a necessidade de reforma da sentença para que a atualização do débito observe os encargos remuneratórios e moratórios previstos na Cédula de Crédito Bancário, até a data do efetivo pagamento, e não a limitação imposta na decisão recorrida.

Prequestiona a matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se a duas questões principais: (i) a nulidade do processo por ausência de nomeação de curador especial ao réu preso e revel; e (ii) a correta forma de atualização do débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA.

A preliminar arguida pelo apelante deve ser acolhida.

O artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece uma norma cogente, de ordem pública, ao dispor que:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: (...) II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

A análise dos autos revela que:

a) Foi certificado por Oficial de Justiça que o réu Witor Hugo Dantas se encontrava preso na Unidade Prisional de Primavera do Leste/MT;

b) O referido réu foi citado pessoalmente na unidade prisional;

c) Decorrido o prazo legal, o réu não apresentou defesa, sendo decretada sua revelia na sentença.

Diante desse quadro, era dever do magistrado de primeiro grau, antes de prosseguir com o julgamento, nomear um curador especial para exercer a defesa técnica do réu.

A não observância dessa formalidade essencial constitui vício insanável, que macula de nulidade absoluta todos os atos processuais praticados após o momento em que a curatela deveria ter sido estabelecida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU PRESO REVEL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

A ausência de nomeação de curador especial ao réu preso revel gera nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

A arrematação de imóveis realizada sem observância do contraditório e da ampla defesa deve ser anulada.

(TJMT, RAI 1022326-17.2024.8.11.0000, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 29/10/2024).

Ainda,

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.

(...)

IV -
Ante a ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital, não há que se falar em intempestividade dos embargos, devendo a r. sentença ser anulada , dando-se regular prosseguimento ao feito
.

V -
Além disso, a violação ao artigo 72, inciso II do CPC e a súmula 196 do STJ implica em nulidade de todos os atos executórios a partir do momento em que a nomeação de curador especial deveria ter sido realizada
. Portanto, no caso dos autos, deverá ocorrer a desconstituição da penhora sobre imóvel de propriedade do embargante, bem como a nulidade de todos os demais atos executórios praticados a partir do momento em deveria ter sido observada a lei.

VI - Apelação provida para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem para o regular prosseguimento do feito, bem como anular todos os atos executórios praticados a partir do momento em que deveria ter sido nomeado curador especial, restando prejudicados os demais pedidos.

(TRF-3, rac 5020822-35.2020.4.03.6100, 1a Turma, relator: DES. FED. VALDECI DOS SANTOS, julgado em 19/08/2021).

Dessa forma, o acolhimento da preliminar para anular a sentença e os atos processuais a partir da decretação da revelia é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade absoluta e, por conseguinte, anular a sentença e todos os atos processuais praticados após o decurso do prazo para apresentação de defesa.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja nomeado curador especial ao réu Witor Hugo Dantas, nos termos do art. 72, II, do CPC, reabrindo-se o prazo para a defesa e dando-se regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026